Tribunal: TJDFT
Processo: 0716412-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716412-06.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERBERT HERIK DOS SANTOS, SILVIA FERREIRA DA SILVA APELADO: LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DESPACHO Para avaliação de sua capacidade econômica, é imprescindível que a parte apelante apresente extratos bancários dos últimos meses, bem como de declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 26 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora